Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707287-11.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACILEIA DE JESUS RODRIGUES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jacileia de Jesus Rodrigues contra a sentença (ID no 49370798) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação indenizatória (com pedido de antecipação de tutela) proposta pela apelante, indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, I e IV, do CPC). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. 3. Nas razões recursais (ID no 49370801), a apelante narra que a procuração e a declaração de hipossuficiência financeira juntadas à inicial foram assinadas eletronicamente por mecanismo de Autoridade Certificadora Privada, atendendo às exigências da MP 2.200-2/01, da Lei no 11.419/2006 e da Lei no 14.063/2020. 4. Não recolheu preparo, pois formulou pedido de gratuidade de justiça. 5. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 49586005). 6. A apelante se manifestou, limitando-se a juntar informações relativas à sua inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e restituição do imposto de renda (IDs no 49706712, no 49706713, no 49706714, no 49706715 e no 49706716). 7. Foi concedida derradeira oportunidade à recorrente para que demonstrasse a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento do benefício (ID no 50470708). 8. Apesar de regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50718180). 9. Cumpre decidir. 10. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 12. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 13. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 14. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 15. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Devidamente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50718180), razão pela qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios, que o recolhimento das custas processuais interferirá em sua subsistência ou de sua família. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO